Tribunal: CARF
Processo: 10768.002771/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10768.002771/2009-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.569 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
CARLOS EDUARDO BARROS LEITE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-
SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da
contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento antecipado do
tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo.
Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Wesley Rocha
acompanhou a relatora pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002771/2009-60
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.569 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002771/2009-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 17/20) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2007 (e-fls. 21/23), no qual se apurou: Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
A Impugnação (e-fls. 02/04) foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/CGE
em decisão assim ementada (e-fls. 33/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. Nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente
para comprovar o direito à dedução pleiteada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/04/2014 (e-fls. 45), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 13/05/2014 (e-fls. 48/53) contendo os argumentos a
seguir sintetizados.
- Suscita a decadência, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, tendo em vista o
tempo decorrido desde a data da impugnação até a emissão do processo pelo Ministério da
Fazenda.
- Ratifica as despesas médicas em litígio e afirma que estas tiveram como usuário
o próprio contribuinte e os dependentes Denilda dos Reis Barros Leite e José Carlos Leite.
- Expõe que procurou os profissionais de saúde, mas que eles não mais possuíam
cópias dos documentos referentes ao ano calendário 2006.
- Aduz que não consta de sua Declaração de Ajuste Anual qualquer gasto com o
Grupo Hospitalar do RJ Ltda.
- Afirma que os pagamentos foram efetuados em espécie e que possuía patrimônio
para arcar com as despesas.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.569 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002771/2009-60

Ainda que se trate de questão não ventilada na Impugnação, cabe a este Colegiado
apreciar a decadência apontada no Recurso Voluntário por se tratar de matéria de ordem pública.
Importante esclarecer, inicialmente, que a decadência refere-se ao prazo para a
constituição do crédito tributário e não ao período após a apresentação da impugnação, ao
contrário do que entende o interessado. A constituição do crédito tributário se dá com a ciência
do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, conforme disposto no art.142 do Código
Tributário Nacional - CTN.
Nos lançamentos por homologação, o prazo decadencial extingue-se em 5 anos
contados da ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de
parte do imposto e que não tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
nos termos do art. 150, §4o, do CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de
dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no
art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida no REsp no 973.733/SC, julgado na
sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC.
No caso em tela, em que se examina o ano calendário 2006 e a ciência da
Notificação de Lançamento foi realizada em 12/03/2009 (e-fls. 27), não há que se falar em
decadência seja com base no art. 150 ou no art. 173, I, do CTN.
Superada a preliminar suscitada, passa-se à análise das questões de mérito do
Recurso Voluntário.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No presente caso, a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas
declaradas pelo contribuinte devido à ausência de indicação do beneficiário dos serviços nos
recibos apresentados.
O julgamento de primeira instância manteve a infração apurada por não ter sido
comprovado o efetivo pagamento das despesas. Observa-se, contudo, que o Colegiado a quo
inovou ao impor essa exigência ao sujeito passivo, uma vez que ela não foi indicada na
Notificação de Lançamento e que não houve intimação para o seu cumprimento.
Por outro lado, equivoca-se o interessado ao entender que o preenchimento dos
documentos anteriormente apresentados com os dados pendentes afastaria a falha apontada pela
autoridade lançadora (e-fls. 05/14). A ausência de indicação do paciente poderia ter sido sanada,
por exemplo, através de segunda via dos recibos ou de declaração fornecida pelos prestadores. O
simples acréscimo nos recibos originais não nos permite concluir que as informações foram, de
fato, adicionadas por seus próprios emitentes.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.569 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002771/2009-60

Importante salientar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Impende mencionar, por fim, que a despesa médica com o Grupo Hospitalar do
RJ está informada na Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento - ND 07/36.821.145 (e-
fls. 22), ao contrário do que afirma o recorrente.
Pelo exposto, voto por afastar a decadência e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 103
DF CARF MF
Original